Tribunal: TJBA
Processo: 8014688-95.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014688-95.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CATARINA ARAUJO BRASIL PINHO

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXCLUSÃO DA CET DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE E ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL ANTES DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação antecipada de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação imposta à Fazenda Pública, em sentença ilíquida.

2. No caso, a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito da parte autora ao pagamento de horas extras e adicional noturno com base no divisor 200, porém limitando a base de cálculo ao soldo e à gratificação de atividade policial, com a exclusão da CET.

3. Neste contexto, é de se reconhecer o caráter ilíquido da condenação, haja vista a necessidade de liquidação do julgado segundo os parâmetros definidos na sentença, tornando inaplicáveis os cálculos apresentados na inicial, incidindo, portanto, no caso concreto, o teor do art. 85, § 4º, II, do CPC, que impõe a postergação da fixação do percentual de honorários para a fase de liquidação.

4. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014688-95.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CATARINA ARAUJO BRASIL PINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .